Tribunal: TJSP
Processo: 1021770-62.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade e contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021770-62.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODRIGO MINDLIN LOEB, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021770-62.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49756 -
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49756
EDEC.No: 1021770-62.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RODRIGO MINDLIN LOEB
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade e contradição Análise clara e precisa de todas as
questões alegadas pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência de
omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão
de fls. 1093/1098 no tocante à ausência de má-fé,
sendo contraditórios o entendimento pela venda
casada e o entendimento de engano justificável,
ainda que pela ausência de má-fé.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso “sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021770-62.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49756 -
S/A/V/R/R/R
3
judice”,
também
apontou
as
situações
de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do CPC/2
015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente
na
segunda
hipótese

o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo
da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718

Ed.
JUSPODIVM

2
016
-
SALVADOR).
Da mesma forma, não subsiste qualquer
contradição, a qual é definida pela doutrina como
a “justaposição de fundamentos antagônicos” (Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021770-62.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49756 -
S/A/V/R/R/R
4
Guilherme
Marinoni
e
Sérgio
Cruz
Arenhart.
Processo de Conhecimento Vol. 2. p.545. Revista
dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Igualmente, não há que se falar em
obscuridade.
Restou expressamente consignado no
aresto que o valor do seguro deve ser restituído
de forma simples, porque esta C. Câmara vem
entendendo que a cobrança excessiva dos encargos
não constitui resultado da má-fé do credor, mas
tão-somente de uma interpretação equivocada das
leis e do contrato existente entre as partes.
Configurado
assim
o
engano
justificável previsto na parte final do parágrafo
único do art. 42 do CDC, o que afasta a condenação
do credor na restituição em dobro do valor
indevidamente cobrado (fls. 1 097).
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pelo embargante, o certo
é que ele pretende rediscutir matéria já analisada
nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator